Tribunal: TJPA
Processo: 0805426-90.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805426-90.2023.8.14.0000

PACIENTE: JAIME RODRIGUES DA COSTA NETO

AUTORIDADE COATORA: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
– NULIDADE PROCESSUAL – DEFICIENTE DEFESA TÉCNICA – NÃO EVIDENCIADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUIZO – ORDEM DENEGADA.

1.

“Sobre a suposta deficiência da defesa, é importante lembrar que, no campo das nulidades no processo penal, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief; na mesma linha, a Súmula 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". (AgRg no RHC n. 165.239/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)”.

2.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, visando a nulidade processual, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Eduardo de Oliveira Hosken, em favor do nacional JAIME RODRIGUES DA COSTA NETO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Relata o impetrante, na Id 13495934 – Pág. 1, que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal,

“imposto pela autoridade coatora destacada no curso de um processo marcado por grave deficiência de defesa, que gerou evidentes prejuízos ao paciente.

Isso porque, como restará demonstrado, desde a interposição do recurso de apelação, a defesa técnica do paciente cometeu uma série de erros, que impediu o acessou dele ao duplo grau de jurisdicção”. <sic>

Alega, na Id 13495934 – Pág. 5, que:

“Durante o curso processual em 1º grau, o paciente foi defendido de maneira satisfatória, sendo que, apesar de eventuais discordâncias entre a atual defesa técnica e a antiga, não houve nenhum elemento que demonstrasse deficiência de defesa. Afinal, discordâncias entre antigas defesas e novas são comuns, porém, inegável apontar que o patrono que assumiu a defesa a partir da prolação da sentença agiu com negligência e incorreu em inúmeros erros, que fizeram com que o paciente ficasse em uma posição de ausência completa de defesa. Vejamos.

Em sede de memoriais, a 1ª defesa apresentou a tese de negativa de autoria, bem como a existência de causa excludente da culpabilidade, sendo essas teses razoáveis e amparadas nos elementos acostados aos autos.

Ocorre que, após a assunção da 2ª defesa técnica, as teses defensivas mudaram radicalmente, não possuindo, nesse momento, qualquer amparo nos elementos dos autos. A defesa pugnou por pedidos totalmente improcedentes, cometendo equívocos imensuráveis, que resultou em enorme prejuízo ao paciente”. <sic>

Ao final, requer a concessão da ordem para impedir a expedição do mandado de prisão e anular “todos os atos processuais desde a apresentação do recurso de apelação, endo aberto novo prazo para defesa técnica apresentar novas razões de apelação”. Juntou documentos.

Na Id 13497309 houve a indicação da minha prevenção ao feito, e, em razão do meu afastamento funcional, o e. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, na Id 13517760, indeferiu a liminar e requisitou informações que foram prestadas na Id 13625059, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 13726550

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JAIME RODRIGUES DA COSTA NETO, condenado pela prática de delito capitulado no art. 157, §2º, I, II, do CP, em que se alega nulidade processual por deficiente defesa técnica.

Inicialmente, destaco pontos relevante trazidos aos autos em informações prestadas pelo juízo
a quo
na Id 13625059:

“Após regular instrução processual, ocasião em que foram ouvidas três vítimas do fato-crime e duas testemunhas de acusação, duas testemunhas de defesa, bem como realizado os interrogatórios do ora impetrante e de seu comparsa, este Juízo prolatou sentença condenatória em desfavor do mesmo, condenando-o à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto e pagamento de multa equivalente a 60 (sessenta) diasmulta, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

A defesa do impetrante recorreu, e após processamento e julgamento do recurso interposto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado manteve a condenação prolatada por este Juízo.

Irresignada com a manutenção da sentença prolatada, a defesa do impetrante interpôs Recurso Especial, o qual não fora admitido, conforme decisão prolatada nos autos.

Em virtude da decisão que não admitiu o seguimento do Recurso Especial, a defesa do impetrante interpôs agravo em recurso especial criminal, tendo sido mantida na íntegra a decisão agravada e determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Após regular remessa ao Superior Tribunal de Justiça, o referido agravo não fora conhecido, conforme decisão em anexo, motivo pelo qual os autos retornaram ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, ocasião em que fora certificado o trânsito em julgado.

Após o regular trânsito, esta magistrada determinou a confecção dos documentos pertinentes, e em cumprimento à Resolução nº 474 do CNJ, dispensou a expedição do mandado de prisão ao impetrante, sendo apenas remetida a guia de recolhimento definitiva na data de hoje, visando o cumprimento da supracitada sentença”. <sic>

Nota-se que após a condenação do paciente em primeiro grau, a defesa técnica esgotou todos os meios recursais, não se mostrando evidente qualquer situação que demonstre deficiência na defesa técnica.

A impetração externa supostos erros jurídicos no recurso de apelação, que não ultrapassam o limite de críticas na condução do feito pelos patronos anteriores, sem qualquer demonstração de deficiente defesa técnica, se limitando a indicar mudança de teses e outros argumentos que gravitam no universo da estratégia de defesa, e que não podem ser indicados como erro grosseiro capaz de causar prejuízo ao paciente, quer por via direta ou indiretamente.

Portanto, não se demonstra na impetração prejuízo processual capaz de provocar a nulidade suscitada, e, assim, extrai-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DEFESA TÉCNICA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULA N. 523 DO STF. OBRIGATORIEDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO DO ACUSADO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INDAGAÇÃO ACERCA DO DESEJO DE RECORRER. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Sobre a suposta deficiência da defesa, é importante lembrar que, no campo das nulidades no processo penal, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief; na mesma linha, a Súmula 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

2. Como constatou o Tribunal de origem, não se encontra provado o prejuízo imposto ao réu, que teve representação técnica em todas as fases do processo. A atual defesa pode discordar da linha adotada pela Defensoria, ou mesmo considerá-la deficiente, mas isso não é suficiente para a demonstração do prejuízo, nos termos da Súmula 523/STF.

3. Quanto à não interposição do recurso em sentido estrito, esta Corte tem entendimento reiterado que a sua ausência não configura obrigatoriamente defesa deficiente, haja vista a previsão legal sobre a voluntariedade recursal. Precedentes.

4. Demais disso, não há falar em cerceamento de defesa, ainda, na medida em que esta Corte possui entendimento de que "tendo havido a regular cientificação tanto do advogado constituído quanto do próprio réu, a quem foi lida e entregue cópia da decisão de pronúncia, e não havendo na legislação pátria qualquer determinação de que a intimação do acusado seja acompanhada de um termo de recurso, tampouco que lhe seja indagado se deseja recorrer" (RHC n. 54.032/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017).

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 165.239/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)”.

Assim, aliando-me à manifestação da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 11/05/2023